Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015.

1. Diante da inércia do autor em constituir novo advogado para regularizar a sua representação processual, em virtude da renúncia de seu antigo patrono, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

2. Tendo em vista que a sentença de curatela determinou a prestação de contas de dois em dois anos, incabível exigir a prestação de contas antes deste período.

3. Recurso conhecido e desprovido.